Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO.
1. A cláusula geral da boa-fé objetiva tem múltiplas funções, desde o momento pré-contratual, a fim de viabilizar a formação do vínculo, passando pela sua execução, até a fase posterior ao cumprimento da obrigação.
2. A boa-fé objetiva tem por escopo evitar o abuso de direito pelo seu titular, vedando que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação obrigacional, resultando na vedação do venire contra factum proprium.
3. Ausente a demonstração sobre a modificação do ajuste inicialmente firmado entre as partes, afasta-se a alegação da existência de comportamento contraditório apto a alicerçar o pleito formulado em embargos à execução.
4. A pretensão de obter a condenação da parte adversa na multa por litigância de má-fé deve estar alicerçada em quaisquer das hipóteses previstas, exaustivamente, no artigo 80, incisos I a VII, do CPC.
5. A rejeição do pedido de gratuidade de justiça deve vir amparada na existência inconteste de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para tal concessão, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa física.
6. Recurso não provido.